Tribunal: STJ
Processo: 8011010-55.2021.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035225 - BA(2025/0324540-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADORES : DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA - BA021459
PAULO VICTOR SOUZA SENA - BA037405
AGRAVADO
: ALINE BARBOSA DE ARAGAO
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. EXCLUSÃO DE
CANDIDATA DE CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGADA NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS, OBJETOS DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada necessidade de realização de novo exame
psicotécnico, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos, objetos
de interpretação divergente, caracterizando assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
19/03/2026
25/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55392333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 26/03/2026 20:21:49
Publicação no DJEN/CNJ de 31/03/2026. Código de Controle do Documento: 73bafb12-5ad6-4e85-80e8-c10426b61639

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3035225 - BA(2025/0324540-9)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADORES : DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA - BA021459
PAULO VICTOR SOUZA SENA - BA037405
AGRAVADO
: ALINE BARBOSA DE ARAGAO
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO. EXCLUSÃO DE
CANDIDATA DE CERTAME. SEGURANÇA CONCEDIDA. ALEGADA NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL SUPOSTAMENTE VIOLADOS, OBJETOS DE
INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE.
POR ANALOGIA. AGRAVO
SÚMULA 284/STF,
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A admissibilidade do recurso especial, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
permissivo constitucional, exige a clareza na indicação dos dispositivos de lei federal
supostamente violados, assim como a demonstração efetiva da alegada contrariedade,
sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
2. No caso, quanto à análise da alegada necessidade de realização de novo exame
psicotécnico, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos, objetos
de interpretação divergente, caracterizando assim, deficiência na fundamentação
recursal, o que impede a análise da controvérsia.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
MUNICÍPIO DE SALVADOR contra a decisão que não conheceu do recurso, pela
incidência da Súmula 284/STF.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que:

Esclarecido o ponto, verifica-se que o agravo em recurso especial
destacou que o recurso especial foi interposto em face da divergência
jurisprudencial com o precedente do Superior Tribunal de Justiça (RMS
no
), que expressamente reconheceu a existência de previsão
49.673/BA
legal para o exame psicotécnico no artigo 15 da Lei Complementar
Municipal no
(fl. 1.387).
01/1991
Documento eletrônico VDA54993660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: a4af21d0-ca06-4335-9499-bdf173ebc7f6

Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o
entendimento nela firmado.
Com efeito, cabe ressaltar que a admissibilidade do recurso especial, tanto
pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional, exige a clareza na
a
c
indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados, assim como a
demonstração efetiva da alegada contrariedade, sob pena de incidência da
por analogia.
Súmula 284/STF,
No caso, quanto à análise da alegada necessidade de realização de novo
exame psicotécnico, a parte recorrente deixa de indicar precisamente os dispositivos,
objetos de interpretação divergente, caracterizando assim, deficiência na
fundamentação recursal, o que impede a análise da controvérsia.
Nesse sentido:

O recurso excepcional possui natureza vinculada, exigindo, para o seu
cabimento, a imprescindível demonstração do recorrente, de forma
clara e precisa, dos dispositivos apontados como malferidos pela
decisão recorrida juntamente com argumentos suficientes à exata
compreensão da controvérsia estabelecida, sob pena de inadmissão
(AgInt no AREsp 2.372.506 /PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
26/10/2023)
Registre-se que "a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a
ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente, configura
deficiência na fundamentação recursal a impedir o conhecimento do apelo nobre
interposto com fundamento na alínea "c" do art. 105, inc. III, da Constituição Federal"
Documento eletrônico VDA54993660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: a4af21d0-ca06-4335-9499-bdf173ebc7f6

(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 2.213.422/SC,
julgado em
DJEN de
grifo nosso).
27/10/2025,
5/11/2025,
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54993660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/03/2026 17:57:29
Código de Controle do Documento: a4af21d0-ca06-4335-9499-bdf173ebc7f6

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.035.225 / BA
Número Registro: 2025/0324540-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80042076120188050000 80110105520218050000
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADORES : DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA - BA021459
PAULO VICTOR SOUZA SENA - BA037405
AGRAVADO
: ALINE BARBOSA DE ARAGAO
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - EXAME PSICOTÉCNICO /
PSIQUIÁTRICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADORES : DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA - BA021459
PAULO VICTOR SOUZA SENA - BA037405
AGRAVADO
: ALINE BARBOSA DE ARAGAO
ADVOGADO
: RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO - BA049515
TERMO
Documento eletrônico VDA55363801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:05:08
Código de Controle do Documento: fbba461c-6551-440f-9435-7098077ba566

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55363801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:05:08
Código de Controle do Documento: fbba461c-6551-440f-9435-7098077ba566